Tribunal: TJES
Processo: 5018503-14.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018503-14.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEONARDO DE SOUZA MARQUES SIQUEIRA

COATOR: 4 Vara Criminal de Cariacica ES - Juri

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
NEGATIVA DE AUTORIA. DESQUALIFICAÇÃO DA VÍTIMA. CONFISSÃO DE CORRÉU. VIA INADEQUADA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INVIABILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS.
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de acusado preso preventivamente e denunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado, em concurso de pessoas (art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, n/f art. 29, todos do CP).

A denúncia narra que, no dia 1º de janeiro de 2022, o paciente, agindo de forma livre e consciente, teria concorrido para a tentativa de homicídio contra a vítima, que foi surpreendida em sua residência, enquanto dormia, após ter sua porta arrombada pelo réu, armado e acompanhado de terceiros. O paciente teria acusado a vítima da prática de furtos no condomínio onde exercia função de síndico, acionando indivíduos para agredi-la, colaborando posteriormente para sua condução a uma área de mata, onde foi violentamente agredida e baleada na coxa esquerda. A vítima conseguiu fugir, impedindo a consumação do crime. O crime teria sido praticado por motivo torpe, como retaliação por supostos furtos, e com recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (1) verificar se é cabível, na via do habeas corpus, o exame de alegações relativas à negativa de autoria, valoração de provas e credibilidade de confissão de corréu; (2) definir se estão presentes os requisitos legais e a contemporaneidade necessária à manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A via do
habeas corpus
é inadequada para o reexame de provas, não se prestando à análise de alegações relativas à negativa de autoria, desqualificação de vítima ou testemunhas e valoração de confissão de corréu, matérias que demandam dilação probatória própria da instrução criminal.

A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, com base em relatos da vítima e testemunhas, destacando a gravidade concreta do crime, praticado mediante emboscada, com violência extrema e atuação semelhante à de “tribunal do crime”.

A periculosidade do paciente é evidenciada por sua posição de liderança no condomínio e pela suposta articulação com membros do tráfico local para punição violenta da vítima, o que indica risco à ordem pública e à instrução criminal.

A alegação de ausência de contemporaneidade não procede, pois, conforme a jurisprudência do STJ, o critério não se restringe ao tempo decorrido entre o fato e a prisão, mas sim à persistência dos fundamentos legais da custódia, que se mantêm no caso concreto.

Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, nem se mostram suficientes medidas cautelares alternativas, considerando-se a gravidade dos fatos e a atuação do paciente no episódio.

IV. DISPOSITIVO

Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte da impetração e, na parte conhecida denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5018503-14.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LEONARDO DE SOUZA MARQUES SIQUEIRA
COATOR: 4 VARA CRIMINAL DE CARIACICA ES - JURI
Advogado do(a) PACIENTE: GERVASIO ANTUNES NETO - ES9170

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
LEONARDO DE SOUZA MARQUES SIQUEIRA
, preso preventivamente e denunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado, em concurso de pessoas (art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, n/f. art. 29, todos do CP), apontando como autoridade coatora o Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES.

Sustenta a impetração, em síntese, que a decisão que manteve a custódia cautelar do paciente carece de fundamentação concreta, notadamente no que se refere à contemporaneidade dos fatos, pois o suposto crime teria ocorrido em janeiro de 2022 e a prisão foi decretada apenas em 2025. Ressalta, ainda, que os indícios de autoria são frágeis, uma vez que outro corréu teria confessado a prática do crime, isentando o paciente de responsabilidade, além de inexistirem elementos atuais que justifiquem a manutenção da medida extrema.

Requer a concessão da liberdade provisória com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Sobre os fatos,
narra a denúncia, em apertada síntese, que no dia
1º de janeiro de 2022
, no bairro Padre Gabriel, em Cariacica/ES, o paciente, agindo de forma livre e consciente, teria concorrido para a tentativa de homicídio contra
Alessandro Batista Lima Júnior
. A vítima foi surpreendida durante o sono, em sua residência, que teve a porta arrombada pelo réu, que portava arma de fogo e estava acompanhado de terceiros.

Após acusar a vítima da prática de furtos, no condomínio onde exercia função de síndico, o acusado teria acionado terceiros para agredi-la, e, posteriormente, teria colaborado para que a vítima fosse levada a uma área de mata, onde foi submetida a novas agressões e atingida por disparo de arma de fogo na coxa esquerda, conseguindo, contudo, fugir do local, o que impediu a consumação do crime.

O crime foi praticado por
motivo torpe
, consistente na retaliação por supostos furtos no condomínio, e com recurso que dificultou a defesa da vítima, surpreendida durante o sono, sendo rendida e levada para local ermo onde foi severamente agredida.

Feito esse breve esclarecimento, passo a análise das teses formuladas na presente impetração.

Inicialmente, quanto às alegações de negativa de autoria, desqualificação da vítima e de testemunhas, bem como à confissão do corréu
, verifica-se que a via eleita não comporta dilação probatória, sendo inapta para a reapreciação de fatos e provas.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que tais alegações devem ser apreciadas no âmbito da instrução criminal, sobretudo nos crimes dolosos contra a vida, cuja competência é do Tribunal do Júri.

Desse modo, impõe-se o
não conhecimento parcial da ordem
, no que se refere às alegações acima descritas, por se tratar de matérias que demandam apreciação probatória incompatível com os limites da presente via constitucional.

No que tange à parte conhecida, entendo que a
p
risão preventiva
encontra-se devidamente fundamentada
, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

A decisão que decretou a custódia cautelar demonstrou concretamente o
fumus comissi delicti
, com base em relatos da vítima e de testemunhas, e a
necessidade da segregação para garantia da ordem pública
, em razão do
modus operandi
e da
gravidade concreta dos fatos
, que envolvem atuação típica de “tribunal do crime”, mediante tortura e tentativa de execução sumária de suposto autor de furtos no condomínio onde o paciente atuava como síndico.

A circunstância de o paciente ter, em tese, utilizado sua posição para acionar membros do tráfico local, entregando a vítima para ser punida com violência e morte, demonstra
periculosidade acentuada e risco social concreto
, aptos a justificar a medida extrema.

A alegação de
falta de contemporaneidade
também não se sustenta. Conforme orientação do STJ, o critério da contemporaneidade não se limita ao tempo decorrido desde o fato delituoso, mas sim à
persistência dos motivos autorizadores da prisão
. No caso, o paciente continuava na comunidade, ocupando posição de liderança condominial e mantendo vínculo com os demais envolvidos, o que
perpetua os riscos à instrução e à ordem pública
.

As
condições pessoais favoráveis
do paciente
– primariedade, residência fixa e ocupação lícita – embora relevantes, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes, como no caso, os fundamentos legais. Também não se mostram adequadas as medidas cautelares do art. 319 do CPP, diante da gravidade do crime e do papel de liderança atribuído ao paciente no episódio delituoso.

Diante de tais fundamentos, entendo que
não há ilegalidade ou abuso de poder
a justificar a concessão da ordem.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO PARCIALMENTE

da ordem, no que tange às alegações de negativa de autoria, valoração de depoimentos e credibilidade da confissão do corréu, por demandarem revolvimento fático-probatório inadmissível na via eleita; e, na parte conhecida,

DENEGO A ORDEM
,
mantendo-se a prisão preventiva do paciente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR.